Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEPATOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. No presente caso, além de não ter sido realizada perícia judicial, há perícia realizada pelo órgão do servidor que não reconhece a moléstia alegada, e o relatório médico particular trazido aos autos não atesta com clareza a gravidade da hepatopatia.
3. A perícia judicial era necessária para dirimir a contradição entre o laudo médico particular e a conclusão do laudo da perícia feita pelo órgão do servidor.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.